Tribunal: TJMT
Processo: 1003169-74.2023.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003169-74.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EGIDIO OLIVEIRA RIBEIRO FILHO - CPF: 044.551.631-31 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 074.215.311-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003169-74.2023.8.11.0006

APELANTE: EGIDIO OLIVEIRA RIBEIRO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, por razões da condição de sexo feminino (art. 129, §13, do CP), em contexto de violência doméstica, e o absolveu quanto ao delito de ameaça (art. 147 do CP).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação imposta ao recorrente pelo crime de lesão corporal praticado contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar, bem como se é cabível a revisão da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, reveste-se de especial valor probatório, notadamente quando corroborada por elementos objetivos constantes dos autos, como o exame de corpo de delito.

4. O laudo pericial atestou a presença de lesões recentes compatíveis com o relato da vítima, confirmando a materialidade da infração.

5. A sentença, ainda que concisa, encontra respaldo no conjunto probatório, demonstrando com segurança a autoria e a materialidade do delito.

6. Inviável o redimensionamento da pena ante a existência de antecedentes criminais negativos e a multirreincidência do agente, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal e o acréscimo decorrente das agravantes legais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por laudo pericial.”

“2. A presença de antecedentes criminais e a multirreincidência justificam o recrudescimento da pena-base e da pena definitiva.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CF/1988, art. 226, § 8º; Lei n. 11.340/2006, art. 5º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000727-77.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023; TJMT, N.U 1024578-86.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003169-74.2023.8.11.0006

APELANTE: EGIDIO OLIVEIRA RIBEIRO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Egídio Oliveira Ribeiro Filho, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres, que o condenou à reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino [art. 129, § 13, do CP].

A Defensoria Pública Estadual aduz que não há provas seguras da prática delitiva, uma vez que a versão acusatória se baseia, única e exclusivamente, na confusa palavra da vítima.

Postula, com isso, a absolvição do apelante.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda basilar imposta.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003169-74.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
EGÍDIO OLIVEIRA RIBEIRO FILHO
, vulgo
“NEI”
, foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino [art. 129, § 13, do CP], e de ameaça [art. 147 do CP], perpetrado em face de sua ex-companheira, E. de O. C., consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta no incluso caderno informativo que, no dia
23 de março de 2023
, por volta das
08h20min
., na residência localizada na Rua das Oliveiras, s/n., Bairro Garcez, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Egídio Oliveira Ribeiro Filho
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de E. de O. C., sua ex-convivente, causando-lhe as
lesões corporais de natureza leve
, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 115417785), bem assim
ameaçou
causar-lhe mal injusto e grave, dizendo-lhe que a mataria, condutas perpetradas contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticadas em decorrência no âmbito das relações domésticas e familiares.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 7 (sete) anos e possuem 1 (uma) filha em comum, todavia, à época dos fatos, estavam separados há aproximadamente 3 (três) meses.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, a vítima estava em sua residência, conversando por chamada telefônica com seu atual namorado, momento em que o denunciado chegou ao local, ingressou no imóvel pela porta que estava destrancada e ouviu parte da ligação, sendo que, enciumado, tomou o aparelho celular da ofendida, arremessou-o ao solo e
passou a agredi-la fisicamente, puxando-a pelos cabelos e empurrando-a contra o solo, além de chutar-lhe a barriga e a cabeça, bem como desferir soco em sua bochecha e apertar-lhe o pescoço, de modo a quase enforcá-la
.

Ressai que, durante as agressões, o denunciado ofendia a vítima, xingando-a com os seguintes termos
‘você não fala nada, você está dando para outro, sua vagabunda’
e, ainda, ameaçava a ofendida, dizendo-lhe
‘se você me denunciar e eu for preso, quando sair vou te matar’
.

Realizou-se exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões, restando constatado vestígios das lesões descritas (ID. 115417785).

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente o denunciado (ID. 115417767)”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres condenou
EGÍDIO OLIVEIRA RIBEIRO FILHO
pela prática do crime de lesão corporal cometido contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino [art. 129, § 13, do CP], absolvendo-o em relação ao crime de ameaça [art. 147 do CP].

De antemão, convém salientar que a fundamentação aduzida pelo juízo sentenciante se revela absolutamente concisa, não descrevendo um único depoimento sequer.

A fundamentação aduzida, atinente à autoria, se resume aos seguintes parágrafos:

“A autoria e a materialidade do delito foram demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito e pela prova oral produzida em Juízo, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.

A vítima confirmou os fatos em Juízo em depoimento firme, coeso e uniforme, trazendo ao Juízo a dinâmica de como os fatos ocorreram. Tudo ficou comprovado pelas declarações da ofendida.

Em se tratando de violência doméstica, crimes que normalmente são praticados longe dos olhos e ouvidos curiosos de populares, a palavra da vítima se reveste de especial importância prova oral colhida é comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, vez que a vítima apresentou ‘Lesões corporais causadas por instrumentos contundentes’.

Assim sendo a perícia concluiu que É. foi vítima de lesões corporais, o que vai de encontro com suas afirmações e a dinâmica dos fatos, vez que identificou lesões compatíveis com as agressões que narrou ter sofrido”.

Não obstante a escassez de argumentação, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

Na fase inquisitorial, a vítima declarou:

“QUE na data de hoje, por volta das 08h recebeu uma ligação do seu namorado Ronaldo e enquanto falava com este, colocou no viva voz; QUE nesse momento foi surpreendida pelo ex-convivente
EGIDIO
, o qual adentrou pela porta de entrada do imóvel, que estava destrancada; QUE ao chegar
EGIDIO
teria ouvido a conversa da declarante com o seu namorado e
puxou o celular das suas mãos
e arremessou ao solo, danificando o aparelho que custa R$ 1,000,00 (mil reais); QUE a vítima indagou o motivo do suspeito ter agido dessa forma e ele alegou que a vítima não deveria falar com outro homem e nesse momento,
ele puxou os cabelos da vítima
e a
jogou no chão
,
chutou a sua barriga
e
sua cabeça
,
desferiu um soco na sua bochecha
e
tentou enforcá-la
; QUE
a vítima tentou correr mas o suspeito a puxou pelo pescoço
; QUE
ele ficou desferindo tapas na face da vítima e enquanto a agredia ele proferia termos ofensivos
, dizendo
‘você não fala nada, você está dando para outro, sua vagabunda’
; QUE o suspeito ainda acusou a vítima de ter adentrado na residência dele e ter subtraído as suas roupas; QUE ele ainda revirou as roupas da vítima que estavam no guarda roupa e ainda derrubou a televisão da vítima no solo; QUE não sabe dizer se estragou o objeto pois ainda não verificou; QUE antes de sair o suspeito ainda ameaçou dizendo
‘se você me denunciar e eu for preso, quando sair vou te matar’
; QUE em decorrência das agressões físicas, a vítima está com uma lesão no interior da boca e dor na face, cabeça e barriga; QUE está com a menstruação atrasada há um mês e tem receio de estar grávida ; QUE conheceu o suspeito quando tinha 14 anos de idade e passaram a ter um relacionamento amoroso; QUE quando engravidou da primeira filha, foi morar com o suspeito; QUE este passou a demonstrar comportamento agressivo e agredia a declarante constantemente; QUE teve uma ocasião em que não suportou mais e separou do suspeito; QUE depois que a criança nasceu a vítima reatou o relacionamento e voltou a conviver com o suspeito e ele continuou a maltratá-la; QUE em 2022 a vítima engravidou do segundo filho, porém as agressões continuaram; QUE o suspeito arremessava objetos em sua barriga e várias vezes a empurrava contra o solo ou contra a cama, com a finalidade desta cair e lesionar o bebê; QUE há 3 meses, já grávida de 7 meses, o suspeito a agrediu desferindo tapas em sua face e a empurrou contra o solo; QUE nisso, a vítima sofreu uma hemorragia e o próprio suspeito a levou e a deixou na porta do Hospital Regional e foi embora; QUE após exames realizados no hospital foi constatado que o bebê já estava morto há dois dias; QUE após sair do hospital, a vítima separou do suspeito; QUE a sua filha Emanuely de 4 anos, fruto do relacionamento com o suspeito, ficou sob os cuidados da genitora da declarante; QUE em virtude da perda da filha, a depoente precisou fazer uso de medicamento para depressão; QUE atualmente sente muita tristeza e ansiedade; QUE teme pela sua integridade física ; QUE manifesta o desejo de representar criminalmente contra o suspeito; QUE RONALDO reside em Várzea Grande, mas não sabe o endereço exato”.

Conquanto, em juízo, a vítima não tenha se recordado detalhadamente dos fatos, conforme bem destacou a Defensoria Pública Estadual, certo é que ela confirmou a agressão sofrida.

A audiência de instrução foi realizada em 3/10/2024, ou seja, após o decurso de pouco mais de
1 ano e 5 meses
, e considerando o histórico de discussões do casal, a vítima pode ter se confundindo com o horário dos fatos.

Ao ser indagada pela Promotora de Justiça, especificamente sobre os fatos em questão, a ofendida confirmou a agressão sofrida, como se vê:

“
Promotora
: E dessa aqui que seria assim: pela manhã, 8 da manhã, em março do ano passado, que teria havido um desentendimento a respeito de uma ligação de celular. A senhora lembra alguma coisa de agressões ou ameaças desse dia?

Vítima
: Lembro.

Promotora
: Se a senhora puder contar o que a senhora se lembra desse, desse dia?

Vítima
: A gente estava conversando normal e teve uma ligação no meu celular e ele não gostou, pegou e quebrou meu celular, me agrediu.

Promotora
: Tá é aí, a senhora se lembra como que ele agrediu nesse dia?

Vítima
: Ah eu não lembro, que eu, nossa, eu estava tão perturbada, mas tá escrito aí, o que eu falei aí foi o que aconteceu.

Promotora
: É nesse dia aqui? Está nesse dia aqui, tem a ... tem uma prisão. Ele teria sido preso por conta desses fatos, então é um dia que ele teria, em razão disso, ele teria sido preso. É desse dia que a senhora está falando?

Vítima
: É.

Promotora
: A senhora se lembra se nesse dia a senhora ficou machucada, dessa vez que estamos falando agora?

Vítima
: Fiquei.

Promotora
: A senhora se lembra onde ficou machucada, não se lembra?

Vítima
: Não me lembro. Eu sei que estava muito machucado, meu corpo tava todo doído”.

Destaque-se que, na mesma data dos fatos a vítima foi submetida à realização do exame de corpo de delito, oportunidade na qual se constatou a presença de inúmeras lesões, como se vê:

“
2. HISTÓRICO

Periciada refere foi agredida hoje pela manhã pelo ex-marido com puxões de cabelo, murros no rosto, chutes no abdome, e que tentou esganá-la.

Referiu possibilidade de gestação.

3. DESCRIÇÃO

Exame realizado às 11h36 de 23/03/2023;

Mancha em região periorbitária direita.

Lesões em mucosa de lábio superior e arroxeada em lábio inferior.

Equimoses em membro superior esquerdo.

Equimose avermelhada em antebraço direito.

Escoriações em dedos da mão direita e esquerda.

Não foram encontradas lesões em superfície de região abdominal.

4. DISCUSSÃO

As lesões descritas foram produzidas por instrumentos contundentes.

As lesões de antebraço direito, mãos e em mucosa labial são recentes e podem apresentar nexo com o relato da periciada.

As outras encontradas não apresentam nexo temporal com o relato.

As lesões apresentadas não causam sequelas ou incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias.

Como a perita não sabe em que circunstâncias ocorreram as lesões descritas, não há elementos para responder ao quesito 3.

Na menção da possibilidade de gestação, periciada orientada retornar ao IML com resultado de bhcg.

5. CONCLUSÃO

Lesões corporais causadas por instrumentos contundentes”.

Não se olvida que o relacionamento mantido entre a vítima e o recorrente era bastante conturbado.

Tanto que a informante Ana Rosa Lara Ribeiro, irmã do acusado, asseverou que em determinada situação a ofendida E. desferiu um golpe de faca contra
EGÍDIO
.

Entretanto, as provas constantes dos autos são fortes o bastante para manutenção da condenação imposta.

Com efeito,
“nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
In casu
, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva; e, se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado”
[1]
.

Aliás, analisando situação semelhada, já me posicionei no sentido de que
“nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que corroborado por outros elementos de convicção”
[2]
.

Forte em tais razões, a manutenção da condenação imposta pelo juízo de origem é medida que se impõe.

De igual modo, não procede o pleito subsidiário de redimensionamento da reprimenda imposta.

O juízo sentenciante negativou os antecedentes do agente, valendo-se, para tanto, de
três
condenações definitivas, justificando, assim, o recrudescimento da pena-base à fração de 2/3 [dois terços].

Na segunda fase dosimétrica, foram reconhecidas duas agravantes, inclusive a multirreincidência do agente, utilizando-se quatro condenações definitivas, autorizando a fixação da reprimenda intermediária e, também, a definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, inexistindo qualquer imperfeição na dosimetria da pena a ser modificada ou retificada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000727-77.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023.

[2]
TJMT, N.U 1024578-86.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025